Tribunal: CARF
Processo: 10166.725411/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725411/2013-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.523 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte em face da concomitância observada. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto (suplente convocado).
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto
(suplente convocado), Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rayd Santana Ferreira e Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente). Ausente a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de contribuição social devida a
terceiros – FNDE e INCRA, por meio do DEBCAD 51.013.970-1.
O relatório encontra se à fls. 15/26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725411/2013-03
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725411/2013-03

Impugnado o lançamento às fls. 90/105, a DRJ em Florianópolis/SC julgou-o
procedente às fls. 110/117.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
121/138.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara negou provimento ao recurso por
meio do acórdão 2301-004.843 – fls. 140/152.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 171/187,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar o acórdão recorrido,
anulando-se o débito fiscal impugnado.
Em 15/2/17 - às fls. 242/246 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “ampla isenção do SESI/contribuições ao INCRA e ao FNDE.”
Intimado em 18/3/17 (processo movimentado em 16/2/17 – fl. 247), a União
apresentou contrarrazões tempestivas em 2/3/17 (fl. 252), propugnando pelo desprovimento do
recurso – fls. 248/251.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 24/11/16
(fl.169) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 8/12/16 (fl. 170). Passo, com
isso, à análise dos demais pressupostos para sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “ampla isenção do SESI/contribuições ao INCRA e ao FNDE”.
Foram indicados, como paradigmas, os acórdãos de no 3401-002.417 e 2401-
003.231.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
SESI. ISENÇÃO.
A isenção de que goza o SESI não se estende às contribuições previdenciárias ou as
devidas ao FNDE e INCRA.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos o relator e as Conselheiras Alice Grecchi e Gisa Barbosa
Gambogi Neves. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Julio Cesar
Vieira Gomes.
Passo à análise do caso.
Inicia a recorrente em seu recurso, aduzindo que conforme o DL 9.403/46, ela
teria sido criada com "a finalidade de estudar, planejar e executar direta ou indiretamente,
medidas que contribuam para o bem estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades
assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão geral de vida no país, e, bem assim,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725411/2013-03

para o aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as
classes".
Na sequência, sustentou que não se enquadraria como contribuinte do INCRA e
Salário Educação, pois embora seja empregador, não se enquadraria como empresa no sentido
literal da palavra e sim, como serviço social autônomo, já que não teria fins lucrativos, não
assumiria riscos, enfim, não teria como se enquadrar na conceituação legal de contribuinte do
INCRA (art. 3o do DL 1.146/70.)
Além do que, seria beneficiado com uma ampla isenção fiscal como se fosse a
própria União, o que o afastaria de ser contribuinte do INCRA. Não bastasse, não teria como ser
contribuinte de tal exação já que não estaria vinculado ao meio rural, sob pena de violação ao art.
128, do Código Tributário Nacional.
Prosseguiu ao sustentar que o artigo 1o, §3o, da Lei 9.766/98 seria ilegal, pois
feriria o artigo 110 do CTN, que vedaria a alteração e definição de institutos.
Reafirmou que se a União é isenta da contribuição para o salário educação na
forma do artigo 1o, § 1o, da Lei 9.766/98, logo, por simples aplicação dos arts. 12 e 13 da Lei
2.613/55, o SESI, além de não ser contribuinte do tributo, também gozaria de isenção tributária.
Aduziu, ainda, que não realizaria qualquer das atividades constantes do rol do
artigo 2o do DL 1.146/71.
Por fim, asseverou que não seria razoável o SESI, como Entidade de Assistência
Social que é, constitucionalmente reconhecida como tal, como se depreenderia do artigo 240 da
CF, não se enquadrar como Entidade isenta do salário educação, à luz de outras Entidades
também de assistência social, beneficiadas por tal isenção. Nesse sentido, a aplicação da isenção
prevista no art. 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/98 é medida de rigor.
Pois bem.
De se destacar que o Fisco assentou, no relatório do lançamento, que as pessoas
jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social Autônomo não se
sujeitariam ao recolhimento de contribuições para outras entidades ou fundos, exceto as
destinadas para o INCRA e para o Salário Educação (FNDE).
Todavia, antes de efetivamente adentrarmos ao mérito, cumpre destacar que por
meio do petitório de fls. 257/260, o sujeito passivo noticiou a impetração de Mandado de
Segurança visando lhe fosse reconhecida a isenção em relação às contribuições destinadas ao
INCRA e ao Salário Educação.
De fato, os documentos acostados às fls. 296/356 evidenciam a interposição,
também pelo recorrente, de Mandado de Segurança no 1013456-87.2018.4.01.3400, por meio do
qual pleiteou, ao final, “ concessão definitiva da segurança para o reconhecimento do direito
líquido e certo do SESI e do SENAI de não serem compelidos a recolher as contribuições ao
INCRA e o SALÁRIO-EDUCAÇÃO, e que não haja quaisquer atos de cobrança relativamente a
essas contribuições por parte da autoridade coatora e dos litisconsortes passivos.”
A sentença, naquilo que foi favorável ao impetrante, foi confirmada por meio do
acórdão de apelação com a seguinte ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 1013456-87.2018.4.01.3400
APELANTES:
FAZENDA
NACIONAL,
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI E SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -
SESI
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725411/2013-03

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF37996-A
APELADOS: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI E FAZENDA NACIONAL
Advogado do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA - DF37996-A
REMETENTE: JUÍZO FEDERAL DA 20a VARA - DF
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SESI E
SENAI.
AMPLA
ISENÇÃO
FISCAL.
CONSTITUCIONALIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO E INCRA. LEI 2.613/1955.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS IMPETRANTES. PRETENSÃO
DEDUZIDA ACOLHIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO DO SESI E DO SENAI
NÃO CONHECIDAS. APELAÇÃO DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL NÃO
PROVIDAS.
1. Considerando que a sentença, conforme se extrai da sua fundamentação e de seu
próprio dispositivo, embora utilizando o termo "suspensão", acolheu totalmente a
pretensão deduzida e concedeu a segurança para afastar a exigibilidade das
contribuições para o INCRA e Salário-Educação em relação aos impetrantes, não deve
ser conhecido, por ausência de interesse recursal, o recurso de apelação por eles
interposto.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a regra prevista nos arts.
12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais -
SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às
contribuições. Nesse sentido: STJ, REsp 552.089/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJU de 23/05/2005; AgRg no REsp 1.303.483/PE, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA
TURMA, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp 73.797/CE,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013;
REsp 220.625/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA,
DJU de 20/06/2005” (AIRESP 1589030/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete
Magalhães, unânime, DJe 24/06/2016).
3. Independentemente de comprovação periódica de fins filantrópicos, o SESI e o
SENAI estão isentos do recolhimento da Contribuição para o Salário-Educação e da
Contribuição para o INCRA.
4. Apelação do SESI e do SENAI não conhecidas. Apelação da União (FN) e remessa
oficial não providas.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, não conhecer da apelação do SESI e do SENAI e
negar provimento à apelação da União (FN) e à remessa oficial. 8a Turma do TRF da 1a
Região – 07/06/2021 (data do julgamento). Desembargador Federal MARCOS
AUGUSTO DE SOUSA Relator
Ofertados Embargos de Declaração pela União, estes foram rejeitados em
29/11/21, vindo a transitar em julgado em 10/3/22, consoante se observa da certidão de fl. 350.
Resta-nos aparentemente inegável que a matéria devolvida neste recurso do
sujeito passivo foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, impondo a este colegiado a aplicação
da Súmula CARF no 1, forte no artigo 72 do RICARF verbis:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.523 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725411/2013-03

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nesse sentido, competirá à autoridade administrativa da RFB, no âmbito do
controle do crédito tributário sub judice, o acompanhamento/a execução do julgado, caso
confirme o transito em julgado da ação, conformando o presente lançamento.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 361
DF CARF MF
Original